Tribunal: TJES
Processo: 5000984-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000984-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5000984-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA COMPANHEIRO DE CELA DURANTE QUEDA DE ENERGIA. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por LUCAS FERREIRA contra decisão da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que homologou falta grave, com base em Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 15/2024), reconhecendo a sua participação em agressões físicas contra outro detento durante uma queda de energia no interior do estabelecimento prisional. O Agravante sustenta ausência de provas da autoria, pleiteando o reconhecimento da atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. O Ministério Público de primeira instância manifesta-se pelo provimento do recurso, ao passo que a Procuradoria opina pelo seu desprovimento, sob o argumento de que há provas suficientes da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para a manutenção da decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, com fundamento na comprovação da autoria das agressões relatadas no PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, relatando com riqueza de detalhes as agressões sofridas durante a queda de energia, apresenta-se coerente, detalhada e compatível com os demais elementos dos autos, como o laudo de lesões corporais e fotografias do interno agredido.

Os relatos firmes e coesos dos policiais penais que atenderam à ocorrência corroboram a narrativa da vítima e devem ser valorados com credibilidade, por se tratarem de agentes públicos sem interesse na causa.

A versão do Agravante, que afirma ter permanecido na cama e desconhecer os fatos, revela-se inverossímil e incompatível com a brutalidade das agressões e com o ambiente restrito da cela, sendo implausível sua alegada ignorância quanto ao ocorrido.

O conjunto probatório demonstra de forma harmônica e convergente a autoria do Agravante, não sendo possível acolher a tese defensiva de ausência de provas ou aplicar o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas materiais e testemunhais, é apta a embasar a decisão de reconhecimento de falta grave.

O depoimento de policiais penais, quando firme, isento e em harmonia com os demais elementos de prova, possui relevante valor probatório.

A versão inverossímil do reeducando, dissociada dos demais elementos do processo, não afasta a responsabilidade pela prática de falta grave no ambiente prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; LEP, arts. 50, inciso I, e 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5000984-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto por
LUCAS FERREIRA

em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina (id. 11914356, pp. 118/120), nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000033-17.2021.8.08.0035, por meio da qual foi homologada falta grave referente ao PAD nº 15/2024.

Nas razões recursais apresentadas (id. 11914356, pp. 123/133), o Agravante argumenta, em síntese, que, em razão das circunstâncias do caso, não seria possível certificar a autoria do Recorrente, assim dando causa à atipicidade da sua conduta. Subsidiariamente, caso não fosse abrigada a tese defensiva da atipicidade da conduta, pede pela reforma da decisão embasado no princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de primeiro grau, no mesmo sentido, requer o provimento do recurso.

Em contrapartida, a d. Procuradoria requer o improvimento do recurso, alegando que, com base nas provas produzidas, é possível apontar a autoria do Agravante.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme se extrai do Processo Administrativo Disciplinar (mov. 311.1 SEEU), a decisão que ensejou o presente agravo reconheceu a necessidade de punir condutas como a narrada, visando coibir a reiteração de atos semelhantes no ambiente carcerário. Além disso, a decisão do juízo primitivo aponta que os internos da cela agrediram a vítima de forma covarde, não havendo ainda o que se falar em ausência de provas.

Contudo, o Agravante, por sua vez, sustenta que as circunstâncias que impossibilitaram a averiguação da autoria do crime deveriam levar à sua absolvição, ou, subsidiariamente, à aplicação do princípio in dubio pro reo.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão do Agravante não merece acolhimento. Explico.

O depoimento do acusado, Lucas Ferreira, mostra-se inverossímil diante da situação narrada pela vítima e pelos agentes penitenciários.

A vítima, Carlos Alberto Santana Júnior, descreve com riqueza de detalhes a brutalidade das agressões sofridas durante a queda de energia: foi vendada com um pano no rosto, amarrada, agredida com socos e chutes, teve detentos pulando sobre ela, foi desacordada várias vezes por amarração de lençol no pescoço e permaneceu amarrada no banheiro de cabeça para baixo, sofrendo diversos golpes desferidos com toalhas molhadas pelo corpo. Tal relato é corroborado pelas fotografias do interno agredido, além do laudo de lesão corporal e no Boletim Unificado.

Os Policias Penal, Wellington Lionel de Freitas, conta que foi verificar a falta de energia na unidade, quando ouviu a vítima gritando por socorro e informando sobre as agressões sofridas.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Observa-se, então, que foi uma sessão de espancamento, da qual mostra-se inverossímil que uma pessoa que estivesse na cela não ouvisse o que acontecia.

Contudo, o agravante Lucas Ferreira afirma que permaneceu em sua cama durante todo o período,
demonstrando surpresa ao ver a vítima sendo retirada da cela, alegando desconhecer o motivo
. Afirma, ainda, que a vítima estava “doida”, em uma tentativa de descredibilizar o depoimento dela. Tal narrativa se mostra totalmente dissociada da gravidade e da violência dos fatos descritos, sendo implausível que alguém permaneça inerte e alheio a uma tortura tão brutal ocorrendo ao seu lado em uma cela.

Diante do conjunto probatório, que inclui o relato detalhado da vítima, o laudo de lesão corporal, os depoimentos dos agentes penitenciários e a inverossimilhança da versão apresentada pelo Agravante, somada à tentativa de desqualificar a vítima, a autoria e a materialidade da falta grave restam suficientemente demonstradas. Não há que se falar em ausência de provas ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas coligidas nos autos apontam de forma coesa para a participação do Agravante no evento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)